Tribunal: TJES
Processo: 5020325-59.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO
.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido, para considerar válida a contratação de empréstimo consignado contratado por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão (i) determinar a validade do contrato firmado entre as partes; e (ii) avaliar a existência de ato ilícito que justifique a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira.

4. Seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

5. O recorrido, em sede de contestação, anexouo relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do apelante, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

6. É dizer, da trilha digital colacionada, verifica-se que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que o apelante acessou o link para dar início a celebração do contrato, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos.

7. Ademais, verifica-se a reversão dos valores do empréstimo em benefício do apelante, eis que o montante fora disponibilizado em conta de sua titularidade.

8. Inconteste a comprovação pelo apelado da efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de empréstimo consignado por meio digital é válida quando a instituição financeira adota mecanismos de autenticação que garantem a manifestação de vontade do contratante.

2. A biometria facial, aliada a outros elementos comprobatórios, como geolocalização e registros da transação financeira, é suficiente para atestar a regularidade da contratação.

3. Não há dever de indenizar ou restituir valores quando comprovada a regularidade do contrato e ausentes indícios de ato ilícito .

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 369, art. 373, §1º, art. 429, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020; AREsp n. 2.955.550/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025; TJES, 5004425-84.2022.8.08.0011, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/06/2025; TJES, 5005928-09.2023.8.08.0011, relatora Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/06/2024; TJES, 5014425-46.2022.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 20/11/2023

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020325-59.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURINO GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO
.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido, para considerar válida a contratação de empréstimo consignado contratado por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão (i) determinar a validade do contrato firmado entre as partes; e (ii) avaliar a existência de ato ilícito que justifique a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira.

4. Seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

5. O recorrido, em sede de contestação, anexouo relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do apelante, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

6. É dizer, da trilha digital colacionada, verifica-se que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que o apelante acessou o link para dar início a celebração do contrato, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos.

7. Ademais, verifica-se a reversão dos valores do empréstimo em benefício do apelante, eis que o montante fora disponibilizado em conta de sua titularidade.

8. Inconteste a comprovação pelo apelado da efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de empréstimo consignado por meio digital é válida quando a instituição financeira adota mecanismos de autenticação que garantem a manifestação de vontade do contratante.

2. A biometria facial, aliada a outros elementos comprobatórios, como geolocalização e registros da transação financeira, é suficiente para atestar a regularidade da contratação.

3. Não há dever de indenizar ou restituir valores quando comprovada a regularidade do contrato e ausentes indícios de ato ilícito .

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 369, art. 373, §1º, art. 429, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020; AREsp n. 2.955.550/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025; TJES, 5004425-84.2022.8.08.0011, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/06/2025; TJES, 5005928-09.2023.8.08.0011, relatora Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/06/2024; TJES, 5014425-46.2022.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 20/11/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
AURINO GONCALVES DE OLIVEIRA
, irresignado com a sentença do id 15429982 que julgou improcedente o pedido deduzido, para considerar válida a contratação de empréstimo consignado, e condenou o apelante em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensos por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em sede recursal, alega o apelante, em síntese
(i)
que foi vítima de fraude;
(ii)
a instituição financeira responde objetivamente pelo dano decorrente de falha na prestação de serviço;
(iii)
não há comprovação de que tenha solicitado a contratação; e
(iv)
é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

Pois bem.

Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de inexistência da contratação revela imposição para a pretenso aderente, ora apelada, de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Desse modo, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários, ora apelado, o ônus de demonstrar a existência da contratação.

Além disso, deve-se ter em mente que, a teor da iterativa orientação da Corte Superior, “
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
” (ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020).

Dito isso, desincumbiu-se o apelado deste ônus, senão vejamos.

O apelante relata ter sido vítima de fraude que resultou na contratação de empréstimo consignado não autorizado. Colhe-se dos autos que referido empréstimo foi contratado por meio eletrônico.

Em casos como tal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento dominante de que a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. No caso, a partir da interpretação das cláusulas do contrato, bem como da análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal estadual reconheceu que foi contratado serviço de empréstimo, cujas cláusulas seriam claras, legíveis e de boa visualização, além de ser leitura de fácil compreensão. A pretensão de rever esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento dominante de que a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados
(REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado aos 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). Não é necessária, portanto, a conformidade com a ICP-Brasil ou o credenciamento junto a ela, sendo suficiente a presença de uma autoridade certificadora, como ocorre na hipótese.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.955.550/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025)

Nesse viés, a apelada anexou aos autos, em sede de contestação (id 15429965), cópia do instrumento do contrato de empréstimo pessoal celebrado com o apelante de maneira eletrônica, que contém o relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai a identificação dos números do IP de origem e do celular do apelante, os dados de geolocalização, comprovação do fornecimento de cópia do documento pessoal de identidade, e fotografia “selfie” do apelante, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação (ids 15429967 e 15429968).

É dizer, da trilha digital colacionada, verifica-se que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que a recorrida: acessou o link para dar início a celebração do contrato, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos.

Além disso, extrai-se que houve a reversão dos valores do empréstimo em benefício do apelante em conta de sua titularidade e, posteriormente, operação de transferência desse valor para terceiros (Nacional Bank Serviços de Cobranças), realizada pelo próprio apelante (id 15429956), sem participação do apelado.

De forma que os elementos constantes dos autos permitem reconhecer a efetiva contratação do empréstimo pelo apelante, o que justifica os descontos mensais devidamente autorizados em seu benefício previdenciário.

A alegação de ausência de consentimento ao negócio impugnado, sobre fundamento de fraude, sem que alicerçada em qualquer elemento de prova que evidencie o ilícito, não é suficiente a ensejar o reconhecimento de nulidade da contratação e restituição dos valores.

Este egrégio Tribunal já se manifestou sobre o tema, de forma a corroborar a tese ora sustentada:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL

COMO FORMA DE ASSINATURA. CONSUMIDOR IDOSO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a mitigação do princípio
pacta sunt servanda
quando há elementos que indiquem possível violação à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

6.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos contratos eletrônicos, desde que haja mecanismos de autenticação que garantam a autenticidade da manifestação de vontade do contratante
.

7.
No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentos que comprovam a regularidade da contratação, incluindo Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente, registros de geolocalização e comprovante de pagamento do empréstimo em conta bancária de titularidade do apelante
.

8.
O apelante não demonstrou qualquer tentativa de devolução dos valores creditados em sua conta nem apresentou elementos que indicassem fraude na contratação
.

9. A mera condição de idoso não invalida a contratação, especialmente quando há indícios de que o consumidor tem capacidade para gerir seus contratos financeiros.

10. O contrato apresenta redação clara e objetiva, permitindo a plena compreensão dos termos pactuados, inexistindo falha na prestação de informações por parte da instituição financeira.

11. Não há ato ilícito por parte do banco que justifique a declaração de inexistência do débito ou a condenação por danos morais, pois o contrato foi regularmente firmado e executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE [...]

12. Recurso desprovido. (TJES, 5004425-84.2022.8.08.0011, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível,
Julg:
06/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA
– RECURSO PROVIDO.

1. Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial.

2. Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (TJES, 5005928-09.2023.8.08.0011, relatora Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. [...]. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.

2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.

2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.

2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, 5014425-46.2022.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 20/11/2023)

Dessa forma, não se verifica falha na prestação de serviço ou fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado, não se vislumbrando fraude atribuível ao requerido de modo a justificar a pretensão deduzida na inicial.

Não há, pois, se falar em repetição de indébito, de modo que deve ser mantida a r. sentença objurgada.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

Em razão do improvimento, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, mantendo-se a suspensão da exibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)